Tribunal: TJDFT
Processo: 0015559-26.2017.8.07.0003
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2022-03-04

Ementa:
Gabinete do Des. Carlos Pires Soares Neto Órgão: CÂMARA CRIMINAL Número do processo: 0015559-26.2017.8.07.0003 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Embargante(s): SERGIO DE SOUSA Embargado(s): MINISTÉRIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS e ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO Relator: DESEMBARGADOR CARLOS SOARES PIRES NETO ================= DECISÃO ================== Cuida-se de embargos de declaração opostos por Sérgio de Sousa (ID 29871339 - Pág. 1/5) em face do v. acórdão n° 1374958, proferido por esta eg. Câmara Criminal (ID 29633552 - Pág. 1/22), que, por maioria, negou provimento aos embargos infringentes e de nulidade para manter a pronúncia do réu por incursão no art. 121, caput, do Código Penal (homicídio). Os advogados do embargante, Dr. Danilo Bomfim Soares, OAB/DF 30.998, e Aguinaldo Coelho, OAB/DF no 50.423, peticionaram requerendo a retirada dos autos da pauta de julgamento virtual, a fim de incluí-lo em sessão por videoconferência para fins de sustentação oral (ID 32913518 - Pág. 1). É o relatório. Decido. Inicialmente, importa salientar que o Código de Processo Civil, em seu art. 937[1], indica as espécies recursais e ações originárias nas quais são permitidas a sustentação oral, remetendo a outras hipóteses previstas em regimento interno do Tribunal (art. 937, inciso IX). De igual modo, o Código de Processo Penal indica a realização de sustentação oral nos recursos de apelação e nos recursos em sentido estrito (art. 610 do CPP[2]). No caso em epígrafe, verifica-se que o art. 110, inciso II, do Regimento Interno deste Tribunal veda expressamente a realização de sustentação oral nos feitos de embargos de declaração: Art. 110. Não comportarão sustentação oral as seguintes hipóteses: (...) II - embargos de declaração; Logo, embargos de declaração não comportam sustentação oral, uma vez que não há amparo legal. Ante o exposto, DEFIRO PARCIALMENTE o pedido tão somente para que a Secretaria da Câmara Criminal retire os autos da pauta de julgamento virtual, incluindo-o em sessão por videoconferência. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 24 de fevereiro de 2022. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] Art. 937. Na sessão de julgamento, depois da exposição da causa pelo relator, o presidente dará a palavra, sucessivamente, ao recorrente, ao recorrido e, nos casos de sua intervenção, ao membro do Ministério Público, pelo prazo improrrogável de 15 (quinze) minutos para cada um, a fim de sustentarem suas razões, nas seguintes hipóteses, nos termos da parte final do caput do art. 1.021 : I - no recurso de apelação; II - no recurso ordinário; III - no recurso especial; IV - no recurso extraordinário; V - nos embargos de divergência; VI - na ação rescisória, no mandado de segurança e na reclamação; VII - (VETADO); VIII - no agravo de instrumento interposto contra decisões interlocutórias que versem sobre tutelas provisórias de urgência ou da evidência; IX - em outras hipóteses previstas em lei ou no regimento interno do tribunal. [2] Art. 610. Nos recursos em sentido estrito, com exceção do de habeas corpus, e nas apelações interpostas das sentenças em processo de contravenção ou de crime a que a lei comine pena de detenção, os autos irão imediatamente com vista ao procurador-geral pelo prazo de cinco dias, e, em seguida, passarão, por igual prazo, ao relator, que pedirá designação de dia para o julgamento. Parágrafo único. Anunciado o julgamento pelo presidente, e apregoadas as partes, com a presença destas ou à sua revelia, o relator fará a exposição do feito e, em seguida, o presidente concederá, pelo prazo de 10 (dez) minutos, a palavra aos advogados ou às partes que a solicitarem e ao procurador-geral, quando o requerer, por igual prazo.